Tribunal: STF
Processo: HC 219593
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Paulo Virgílio Vizani Nunes em favor de Leandro Carlos Cornélio contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso ordinário, nos autos do RHC 163.809/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 10.8.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 1 g de cocaína e 292 g de crack.



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de um ano, sem que a instrução tenha sequer começado. Colho da inicial o resumo fático:



    “A prisão em flagrante foi ratificada no dia 10/08/2021. Somente no dia 13/08/2021, 3 (três) dias após, foi convertida em preventiva;



    O paciente somente foi indiciado no dia 27/10/2021 (2 meses e 17 dias após a ratificação do flagrante);



    A denúncia somente foi oferecida em 17/11/2021, 21 (vinte e um) dias após o indiciamento;



    O magistrado somente a recebeu em 10/05/2022, quase 6 (seis) meses após o seu oferecimento;



    A audiência de instrução e julgamento foi designada somente para 29/06/2022 (quase 2 meses após o recebimento da denúncia);



    Após seu cancelamento, apenas foi comunicada nova data no dia 04/07/2022, 5 dias depois;



    A nova sessão foi remarcada para quase 2 (dois) meses depois da primeira data designada, em 24/08/2022 (em que somente seriam ouvidas testemunhas de acusação).



    Após novo cancelamento em razão da ausência da Defesa Técnica e dos réus, ainda não há qualquer perspectiva de uma nova data para a colheita das provas testemunhais”. (p. 10)



    Sustenta que a defesa não teria contribuído para o alongamento da tramitação, pois o primeiro advogado do paciente teria sido constituído apenas para manejar pedidos de liberdade, não para se contrapor à pretensão acusatória. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 22.8.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    Prestadas informações pelo juízo de origem nos eDOCs 26-29, confirmando o resumo defensivo transcrito.



    O impetrante peticionou alegando que no dia 29.9.2022 foi realizada audiência de instrução, em que se ouviram as testemunhas de defesa e se determinou a realização de nova audiência para oitiva das testemunhas de acusação. Em acréscimo, a inquirição dessas testemunhas não teria seguido as disposições do art. 212 do CPP (eDOC 30). Juntou a ata. (eDOC 31)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Embora o impetrante tenha caracterizado uma lenta marcha processual, o transcurso de um ano e dois meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu, que, no caso, é de oito anos.



    O prolongamento da constrição cautelar do paciente deve ser examinado pelo juízo prolator da decisão, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente